Tribunal: TJPA
Processo: 0012000-54.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012000-54.2019.8.14.0049

APELANTE: BELMIRO DO ROSARIO LOBO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA – EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO. 1. Pena base no mínimo legal. inaplicabilidade da atenuante de confissão (sumula 231 do STJ). Na 3ª fase, o magistrado majorou a pena em 1/3 pelo concurso de agentes, uma vez que, os elementos de prova constantes dos autos, especialmente declarações da vítima, que nestes tipos de delito possui relevante valor probatório, corroborada ainda por depoimentos testemunhais, foi enfática ao afirmar que o acusado, na companhia de um adolescente praticou o referido delito.

DETRAÇÃO NÃO REALIZADA – INADMISSIBILIDADE. 2. É cediço, que com fundamento no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, o juízo pode realizar a detração da pena já cumprida, para aplicação do regime inicial de cumprimento de pena.

In casu
, o magistrado aplicou o regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 3º do CPB e deixou evidente que a detração não foi promovida, uma vez que não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena, não havendo assim que se falar em ausência de aplicabilidade,

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BELMIRO DO ROSARIO LOBO NETO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Narra a exordial que no dia 29.11.2019 o acusado, na companhia de um adolescente, mediante violência no uso de arma de fogo, subtraiu da vitima Eliza Tainara Silva Monteiro, seu aparelho celular e após empreendeu fuga em uma motocicleta sem placa, sendo que, posteriormente foi detido por policiais.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
BELMIRO DO ROSARIO LOBO NETO
a pena de 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena, para que seja excluída a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, uma vez que não restou caracterizado, além de que não foi realizada a detração.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Pugna a defesa pela reforma da pena.

No que tange a dosimetria de pena, o magistrado sopesou as circunstâncias judiciais como favoráveis, aplicando pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, reconheceu a atenuante de confissão, no entanto, deixou de aplicá-la, consoante disposição da sumula 231 do STJ, em que a pena não pode ser reduzida, nesta fase, aquém do mínimo legal.

Na 3ª fase, o magistrado majorou a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e em que pese a defesa alegue ausência de individualização para caracterizar a referida causa de aumento, os elementos de prova constantes dos autos, especialmente declarações da vítima, que nestes tipos de delito possui relevante valor probatório, corroborada ainda por depoimentos testemunhais, foi enfática ao afirmar que o acusado, na companhia de um adolescente praticou o referido delito.

Restou caracterizado, assim, que ambos possuíam domínio do evento delituoso, efetivando a grave ameaça, participando ativamente da subtração do bem da vítima, não havendo distinção entre suas condutas.

Com relação a detração, inviável a arguição da defesa. É cediço, que com fundamento no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, o juízo pode realizar a detração da pena já cumprida, para aplicação do regime inicial de cumprimento de pena.

In casu
, o magistrado aplicou o regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 3º do CPB e deixou evidente que a detração não foi promovida, uma vez que não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena, assim dispondo “
Deixo de proceder com a detração prevista no §2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido
”.

Ademais, não sendo realizado pelo juízo da fase de conhecimento, devidamente justificado, compete ao juiz da Execução Penal, por força do art. 66, III, “c” da Lei 7.2010/1984 (Lei de Execução Penal).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE

NAZARÉ

SILVA

GOUVEIA

DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023